Tribunal: TJPA
Processo: 0001183-33.2013.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001183-33.2013.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: JESUS PUREZA MOIA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO BASEADA EM NOTAS FISCAIS SOMADAS A EMISSÃO DE CHEQUE ASSINADO POR EX-GESTOR MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO EX-GESTOR MUNICIPAL. RECUSA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO EXEQUENTE/APELADO E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I-
O cerne da questão gira em torno da validade do título executivo apresentado pelo exequente/apelado e a obrigação de adimplemento por parte do Município requerido.

II-
O autor propôs a ação executiva cobrando o valor descrito no cheque que embasou o feito executivo, referente ao fornecimento de vassouras à Prefeitura Municipal, conforme notas fiscais acostadas aos autos.

III-
A somatória do valor das notas fiscais coincide exatamente com o valor do cheque emitido pelo gestor público à época dos fatos e revelam obrigação líquida e certa assumida pelo ente público, passível de exigibilidade pela via executiva.

IV-
Conclusão inversa implicaria impor ao credor do Município por obrigação líquida e certa instaurar processo de conhecimento para definir direito já consagrado pelo próprio devedor através de ato da autoridade competente.

V- É
cediço que o Município responde pelas dividas existentes para com seus credores, independentemente de alteração na gestão do ente público e que o gestor anterior tenha agido em desconformidade com as normais legais, seja culposa ou dolosamente.

VI- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
, manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única de Curralinho, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
, ajuizado em face de
JESUS PUREZA MOIA
.

Na inicial dos embargos, o embargante alega que o título de crédito executado (cheque) não estaria vinculado a qualquer dívida do Município e que ele goza de presunção
juris tantum
de legitimidade, sendo imprescindível a demonstração da
causa debendi
.

O processo seguiu regular tramitação sobrevindo sentença que julgou improcedente os embargos, nos seguintes termos (id. 4941775):

“(...) Caberia ao embargante comprovar a alegada ilegalidade ou má-fé do credor, não se desincumbindo de tal ônus, entretanto. Deve, pois, preponderar a abstração do título executado, máxime os documentos apresentados pelo embargado. Impõe-se, dessarte, a rejeição dos embargos à execução, com o prosseguimento da ação executiva.

(...)

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES OS PRESENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO, determinando o prosseguimento da Ação Executiva. Condeno o embargado em honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da execução. Sem condenação em custas processuais, nos termos do art. 15, alínea “g”, da Lei estadual nº 5.738/1993 (Regimento de Custas do Estado do Pará). (...)”

Irresignado, o Município de Curralinho interpôs o presente recurso de apelação (id. 4941776).

Em suas razões, aduz que o cheque emitido pelo ex-prefeito municipal no valor de R$ 6.800,00, supostamente referente a aquisição de vassouras para o Município, parece fora da realidade e necessidade de uma prefeitura, além do fato de que o cheque foi emitido na época da campanha eleitoral em que o emitente participou o que, no mínimo, levanta suspeitas da transação.

Argui que apesar dos cheques serem considerados títulos extrajudiciais, possuem presunção
juris tantum
de legitimidade, sendo necessário demonstrar a causa
debendi
, o que não ocorreu na espécie.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer ante a falta de interesse público na matéria (id. 5080817).

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 5415220.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da questão gira em torno da validade do título executivo apresentado pelo exequente/apelado e a obrigação de adimplemento por parte do Município requerido.

O Município apelante sustenta que a dívida cobrada é, no mínimo suspeita, em razão de ser irrazoável e desproporcional a aquisição de vassouras para o Prefeitura do valor total de R$ 6.8000,00 (seis mil e oitocentos reais), além do fato do cheque ter sido emitido em época de campanha eleitoral, onde o emitente do título, ex-prefeito municipal, participava do certame.

Todavia, a irresignação não merece prosperar.

O autor propôs a ação executiva (Proc. nº 0001567-30.2012.8.14.0083), cobrando o valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) descrito no cheque que embasou o feito executivo, referente ao fornecimento de 850 (oitocentas e cinquenta) vassouras à Prefeitura Municipal, conforme notas fiscais nº 875077 e 875079 acostadas aos autos (id. 4841773 – Pág. 5/6).

A somatória do valor das notas fiscais coincide exatamente com o valor do cheque emitido pelo gestor público à época dos fatos e revelam obrigação líquida e certa assumida pelo ente público, passível de exigibilidade pela via executiva. Conclusão inversa implicaria impor ao credor do Município por obrigação líquida e certa instaurar processo de conhecimento para definir direito já consagrado pelo próprio devedor através de ato da autoridade competente.

Ademais, n
a cobrança de cheque há que se considerar que se trata de título de crédito não causal que dispensa a declinação pelo credor da relação comercial ou causa debendi, cabendo a parte ré a prova da quitação ou qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. O cheque é título de crédito e ordem de pagamento ao portador, havendo presunção de ser o titular o credor da importância declarada.

Em caso de cheque, é prescindível a comprovação da origem da dívida, uma vez que o cheque é desvinculado do negócio subjacente, sendo obrigação autônoma.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. PRELIMINARES AFASTADAS. DESNECESSÁRIA A DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. PRINCÍPIOS CAMBIÁRIOS DA AUTONOMIA E DA ABSTRAÇÃO. DEVER DE PAGAMENTO PELO EMITENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Recurso Cível Nº 71006628051, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 09/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. Desnecessidade de que demonstrada a origem do título, formalmente perfeito, eis que presumida sua certeza, liquidez e exigibilidade. Ao embargante competiria a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não verificado. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70069397966, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 23/03/2017)

Da mesma forma, no julgamento do Recurso Especial nº 1094571/SP, julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela desnecessidade da demonstração do negócio jurídico que ensejou a emissão do cheque prescrito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.

Noutra monta, é cediço que o Município responde pelas dividas existentes para com seus credores, independentemente de alteração na gestão do ente público e que o gestor anterior tenha agido em desconformidade com as normais legais, seja culposa ou dolosamente.

Nessa esteira, a alegação genérica do apelante de que possivelmente a origem da dívida seria para pagamento de despesas de campanha eleitoral, o que configuraria crime de improbidade administrativa, desacompanhada de qualquer substrato convincente nesse sentido, não se sobrepõe à necessidade e obrigação de arcar com os compromissos assumidos perante os credores pelo fornecimento de produtos/prestação de serviços ao ente público, sob pena de locupletamento indevido da Administração Pública. Não poderia a Administração Pública se valer se sua própria torpeza para tirar vantagem da relação jurídica estabelecida com o particular.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E DE NOTAS DE EMPENHO. REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE CARACTERIZADOS. AÇÃO EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. As notas de empenho emitidas pelo Município executado, acompanhadas das respectivas notas fiscais, devidamente rubricadas e atestando a entrega da mercadoria, são títulos executivos hábeis a embasar a execução, formando um conjunto de documentos que exteriorizam o contrato existente entre (sic) ainda que não formalizado nos moldes tradicionais (art. 585-CPC-73 c/c art. 85 da Lei 8.666/93). O STJ sempre afirmou a tese de que as “Notas de empenho e autorizações de despesas são documentos públicos e, portanto, hábeis à execução, por expressa determinação legal (art. 566 do CPC). Ver REsp 793.969/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ 26/06/2006, p. 125. Ver, ainda, a Súmula 279 - STJ, a estabelecer ser cabível a execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública, sendo bastante a apresentação de notas fiscais e de notas de empenho. No presente processo há mais do que o empenho: mostra-se nos autos (fls. 45/46, 49/50, 54/55, 59, 64/65, 69/71) a presença das Solicitações de Pagamento feitas pelo Secretário Municipal de Obras Públicas e pelo Secretário Municipal de Planejamento Orçamento e Finanças, requerendo a liberação do pagamento à PAVEL, em razão do fornecimento e aplicação de CBUQ, material que foi utilizado na manutenção corretiva, compreendendo recapeamento, pavimentação e Operação “Tapa Buracos”. Saliente-se que os ofícios informam que os serviços foram executados, cumprindo legalmente as exigências da Subcomissão de Fiscalização e o que determinam as cláusulas contratuais. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0056.13.020413-6/001, Relator: Des. Wander Marotta, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/9/2016, publicação da sumula em 11/10/2016)

No que diz respeito a alegação de que o ex-gestor não poderia ter emitido cheque da prefeitura sem prestar contas das referidas despesas, esta também não merece guarida, na medida em que a ausência de prestação de constas não constitui óbice ao recebimento do crédito, uma vez que a municipalidade não pode se escusar do pagamento dos valores cobrados invocando questões procedimentais internas.

Resta claro, portanto, que o apelante não trouxe argumentos ou fatos capazes de modificar o julgamento, pelo que imperiosa se faz a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Curralinho, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
14
de
fevereiro
de 20
22
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 22/02/2022